Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO. PROVA ORAL. ROL. ARTIGO 1.015. CPC. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPREITADA. DEFEITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUALIDADE. MATERIAL. CONCRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente acerca da mesma matéria.

2. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação ao indeferimento do pedido de produção de prova oral.

3. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

4. A regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.

5. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência.

6. Verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, deve ser mantida a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova a seu favor.

7. Recurso conhecido e desprovido.